Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR O ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento sem resolução do mérito, com suporte nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.

3. A inércia da parte autora em fornecer os elementos necessários para o cumprimento da citação do réu, autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, por evidente a desídia.

4. Negou-se provimento ao recurso.